Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701002-26.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: VERA LUCIA GOMES DA SILVA DESPACHO Intime-se a agravante acerca da ausência de intimação da agravada, devendo indicar endereço correto ou requerer o que entender de direito, em 5 (cinco) dias úteis. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito